Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722377-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELIN ALVES DE ABREU AGRAVADO: IARA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDELIN ALVES DE ABREU contra decisão de ID 235410393 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de IARA FERREIRA DA SILVA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que a renda mensal sofre diversos descontos decorrentes de empréstimos; que possui gastos médicos que reduzem sua capacidade financeira; que não reúne condições de pagar os honorários periciais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou contracheque (ID 232966953 dos autos de origem), demonstrando renda mensal bruta de R$ 5.029,93 em patamar inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Há, contudo, outra questão. É certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo. Contudo, esse requerimento não opera efeito retroativo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Como dito, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos a partir do requerimento. Desse modo, prima facie, constitui ônus da parte agravante custear a despesa referente à perícia já determinada. Por fim, a contrariedade com o fato da parte agravada ter sido beneficiada pela gratuidade de justiça deveria ser impugnada pelos instrumentos previstos em lei. Ademais, a alegação de que a parte agravada possui condições financeiras superiores não é argumento idôneo para a concessão do mesmo benefício. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para conceder, com efeitos prospectivos (ex nunc), a gratuidade de justiça à parte agravante. Ressalte-se que subsiste o dever de custear as despesas inerentes à perícia técnica anteriormente determinada. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora